Tribunal: STJ
Processo: 5044766-73.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949994 - SC (2025/0194859-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRO SCHAUFFERT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PADILHA KLOTZ - SC015409
IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
RAFAEL BARIONI - SC055780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PARA
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. 1. BASE DE CÁLCULO. VALOR QUE A PARTE
DECAIU. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS
ESPECIFICA A EXTENSÃO E O EXATO ALCANCE DO SEU TEOR.
COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 2. COMPOSIÇÃO DOS
HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO COM OS MESMOS ENCARGOS DO
CONTRATO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
3.
DISSÍDIO
JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. No caso, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois
segundo a jurisprudência desta Corte, se o título judicial não
estabelecer
claramente
os
critérios
de
cálculo,
permitindo
interpretação de seus termos, além de não especificar os índices de
correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de
(REsp 928.133/RS, Rel. Ministro
execução não fere a coisa julgada
Documento eletrônico VDA50999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cf1ad73b-cdae-4300-b74f-696ced0c90bb

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/6/2017
2/8/2017
3. O acórdão recorrido deu interpretação conforme a jurisprudência
desta Corte Especial, que perfilha do posicionamento de que, para a
base de cálculo dos honorários advocatícios, deve-se considerar o
valor efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação,
descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato
subjacente à propositura da demanda. Precedentes.
4. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela
instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do
STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cf1ad73b-cdae-4300-b74f-696ced0c90bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949994 - SC (2025/0194859-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRO SCHAUFFERT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PADILHA KLOTZ - SC015409
IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
RAFAEL BARIONI - SC055780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PARA
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. 1. BASE DE CÁLCULO. VALOR QUE A PARTE
DECAIU. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS
ESPECIFICA A EXTENSÃO E O EXATO ALCANCE DO SEU TEOR.
COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 2. COMPOSIÇÃO DOS
HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO COM OS MESMOS ENCARGOS DO
CONTRATO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
3.
DISSÍDIO
JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. No caso, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois
segundo a jurisprudência desta Corte, se o título judicial não
estabelecer
claramente
os
critérios
de
cálculo,
permitindo
interpretação de seus termos, além de não especificar os índices de
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de
(REsp 928.133/RS, Rel. Ministro
execução não fere a coisa julgada
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/6/2017
2/8/2017
3. O acórdão recorrido deu interpretação conforme a jurisprudência
desta Corte Especial, que perfilha do posicionamento de que, para a
base de cálculo dos honorários advocatícios, deve-se considerar o
valor efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação,
descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato
subjacente à propositura da demanda. Precedentes.
4. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela
instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do
STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRO
SCHAUFFERT ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C. (SANDRO) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da
a
c
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PARA
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE
CÁLCULO E A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
MAGISTRADO QUE REJEITOU O PEDIDO DO EXEQUENTE QUE
PRETENDIA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS PELOS MESMOS
ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ A DATA DO LAUDO PERICIAL
QUE LIQUIDOU O DÉBITO.
INSURGÊNCIA
DO
ESCRITÓRIO
DE
ADVOGADOS.
NÃO
ACOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS QUE
CONSISTE NO VALOR COBRADO PELO BANCO NA AÇÃO
AJUIZADA
EM
FACE
DO
CORRENTISTA.
CRITÉRIO
DA
SUCUMBÊNCIA DEFINIDO EM SENTENÇA E CONFIRMADO EM
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO, EM RAZÃO DA COISA JULGADA.
ADEMAIS, INVIABILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE
PELOS MESMOS ÍNDICES DO CONTRATO. CASO CONCRETO EM
QUE O JUÍZO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES
CONTRATUAIS APENAS ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA CONTA
CORRENTE (JANEIRO/1999), A PARTIR DE QUANDO DEVERIAM
INCIDIR OS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DETERMINADOS PELA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (fls. 115)
Os embargos de declaração de SANDRO foram rejeitados (fls. 161).
Nas razões do agravo, SANDRO apontou
a existência de
(1)
prequestionamento da matéria, inclusive ficto;
a não incidência do óbice da Súmula
(2)
n. 7 do STJ, já que não há necessidade do reexame de provas, mas sim revaloração
dos critérios jurídicos.
Foi apresentada contraminuta (fls. 393-397).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SANDRO apontou
violação dos
(1)
arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, por ausência de
enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo;
violação dos arts. 494, I,
(2)
502, 503 e 505 do CPC, por alteração da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, em afronta à coisa julgada; (3)
necessidade de observância aos princípios da paridade de tratamento, da
sucumbência e da imparcialidade do juízo, violando os arts. 1o, 7o e 8o do CPC, ao fixar
a data base para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 393).
É o relatório.
VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais, SANDRO alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre a contradição quanto a fixação da base de cálculo no valor de R$
5.156,02 (cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e dois centavos), pois esta é apenas
uma parte do valor que o banco decaiu.
Afirmou também que houve omissão quanto a data base para incidência dos
honorários sucumbenciais.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da coisa julgada
Como emana dos autos, BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(BESC), incorporado pelo BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO DO BRASIL) propôs
ação de cobrança contra CLÉRIO JOÃO SAORIM (CLÉRIO), visando o recebimento
do saldo devedor de R$ 5.156,02.
Após revisão contratual, foi apurado saldo credor em favor do correntista, e
a sentença considerou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor que decaíram.
O Juízo de primeiro grau fixou a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais o valor reivindicado pelo banco na ação de cobrança (R$ 5.156,02),
com incidência dos encargos contratuais até janeiro de 1999, data em que ocorreu a
liquidação do contrato e, após, índices de atualização determinados pela Corregedoria-
Geral de Justiça do TJSC.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a decisão monocrática,
conforme trechos que ora se transcrevem:
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

Nesse contexto, o comando da sentença é claro quanto ao percentual
(10%) e quanto à base de cálculo (o que cada parte decaiu). E o
acórdão confirmou o julgado nesse ponto (processo 0001135-
64.2000.8.24.0079/SC, evento 270, DOC15, fl. 13).
Assim, considerando que não houve alteração da distribuição da
sucumbência fixada na ação de cobrança (10% sobre o que cada uma
das partes decaiu), esta base de cálculo não pode mais ser alterada,
como pretende a parte agravante. Há coisa julgada sobre a matéria.
O Superior Tribunal de Justiça destaca que "a definição da base de
cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa
julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual
não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença" (AgInt
no AR Esp 1746180/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, D Je
)" (AgInt no R Esp n.
10/05/2021
09/06/2021
1.950.128/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, D Je de 23.6.22).
30/5/2022
Já no tocante à forma de atualização desta base de cálculo, sustentou
o magistrado que o termo final para incidência dos encargos
contratuais é o mês de janeiro de 1999, momento em que ocorreu a
liquidação da conta corrente. Após esta data, o valor deve ser corrigido
apenas pelos índices de correção da Corregedoria de Justiça deste
Tribunal de Justiça.
O raciocínio apresentado pelo magistrado é correto, diante da
impossibilidade de atualização da sucumbência do banco pelos
mesmo encargos pactuados quando da abertura da conta corrente e
cobrados do correntista.
Observa-se que a jurisprudência pátria não admite a atualização de
valores cobrados indevidamente do consumidor pelos mesmos
encargos do contrato quando a instituição financeira é condenada a
restituí-los (STJ. REsp 1552434/GO, Relator (a) Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
). Portanto, é ainda menos
13/06/2018
razoável admitir tal atualização em obrigações ilíquidas, ou para
atualização do montante fixado a título de sucumbência, como no
presente caso.
Por fim, apenas para ilustrar a desproporção do pleito recursal, vale
registrar que o cliente do escritório de advocacia ganhou pouco mais
de 20 mil reais com a revisão dos contratos bancários, enquanto o
banco decaiu de aproximadamente cinco mil reais. O escritório de
advogados, por sua vez, pretende auferir, nesta ação, honorários
sucumbenciais na ordem de mais de quinze milhões de reais. (e-STJ,
fls. 113).

SANDRO busca a reforma da decisão que fixou a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais apenas no valor original cobrado, alegando que o valor que
o banco decaiu deve incluir tanto a redução da dívida quanto o crédito apurado em
favor do correntista, caracterizando o proveito econômico da demanda.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos; (ii) a alteração da base de
cálculo dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença violou a
coisa julgada; (iii) a fixação da data base para apuração dos honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

sucumbenciais violou os princípios da paridade de tratamento, da sucumbência e da
imparcialidade do juízo.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base
de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser alterada em sede de cumprimento
de sentença. (AREsp n. 2.557.241/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025
Mas ao contrário do que entende SANDRO, a hipótese em tela não se
enquadra nesta jurisprudência, simplesmente porque não houve qualquer alteração da
base de cálculo dos honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, que
consideraram a condenação de 10% sobre o valor que o banco decaiu, nos termos do
dispositivo da sentença transitada em julgado.
Na verdade, a discrepância dos valores encontrados a título de honorários
advocatícios reside na forma de atualização desta base de cálculo, mais precisamente
o termo final para incidência dos encargos contratuais.
Enquanto o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou que os
encargos contratuais incidiriam até janeiro de 1999, momento em que ocorreu a
liquidação da conta corrente e, após essa data, o valor deveria ser corrigido pelos
índices da Corregedoria de Justiça do TJSC, SANDRO defendeu que a data correta
seria 30/4/2011, em que foram efetuados os cálculos de liquidação anteriormente
homologados e que replanilharam o contrato cobrado.
Em outras palavras, a pretensão de SANDRO é que a base de cálculo dos
honorários advocatícios seja apurada com base nos encargos contratuais (9,50% ao
mês de juros remuneratórios, 12% ao ano de juros de mora e 10% de multa contratual)
até a data de liquidação do débito (30/4/2011) ou, subsidiariamente, até o trânsito em
julgado da decisão (26/3/2007), o que, por óbvio, não pode mesmo prevalecer.
No caso em comento, é indiscutível que o título executivo não esclareceu
qual seria a parte que a instituição financeira decaiu. Nessa circunstância, em que há
manifesta ambiguidade, a execução do título apenas pode ser viabilizada por meio de
idônea e racional interpretação judicial, a qual, sem incorrer em nenhuma modificação
de seus termos, apenas especifica a extensão e o exato alcance de seu teor.
Assim não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois, segundo a
jurisprudência desta Corte, se o título judicial não estabelecer claramente os critérios
de cálculo, permitindo interpretação de seus termos, além de não especificar os índices
de correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de execução
(REsp 928.133/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
não fere a coisa julgada
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/6/2017
2/8/2017
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
568/STJ.
1. De cobrança de honorários.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Quando o título executivo admite mais de uma interpretação, deve
ser adotada aquela que esteja de acordo com o princípio da
razoabilidade e não desborde das linhas que estruturam o
ordenamento jurídico, o que não implica em ofensa ou relativização da
coisa julgada. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte
Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 2.088.330/RS, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.

3/10/2022 – sem destaque no original)

(3) Data base para apuração dos honorários advocatícios
SANDRO destacou ainda que a data correta para incidência do percentual
de 10% seria 30/4/2011, em que efetuados os cálculos de liquidação anteriormente
homologados e que replanilharam o contrato executado pelo banco, até porque, antes
desta data, não existia qualquer quantia líquida.
Entende que a sucumbência da instituição financeira não se restringe
apenas ao valor indicado na ação de cobrança, mas também a diferença entre o valor
apurado de acordo com o comando sentencial transitado em julgado e o montante
efetivamente almejado e que se consubstanciava não só no principal, como também
em todos os encargos e acessórios contratados e que, por serem ilegais e abusivos,
foram erradicados da composição do
devido.
quantum
Em que pese o reforço argumentativo de SANDRO, o acórdão recorrido deu
interpretação conforme a jurisprudência desta Corte Especial, que perfilha do
posicionamento de que, para a base de cálculo dos honorários advocatícios, deve-se
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

considerar o valor efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação,
descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à
demanda.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO
PELA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA DÍVIDA À DATA DO
AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ.
ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial não esbarra no óbice previsto
pela Súmula n. 7 desta Corte, ante o caráter incontroverso e bem
delineado das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos,
cingindo-se a questão, tão somente, acerca de sua revaloração
jurídica, à luz da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça.
2. No caso, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois
segundo a jurisprudência desta Corte, "se o título judicial não
estabelecer
claramente
os
critérios
de
cálculo,
permitindo
interpretação de seus termos, além de não especificar os índices de
correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de
execução não fere a coisa julgada" (REsp 928.133/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/6/2017
2/8/2017
3. O acórdão recorrido deu interpretação que destoa da jurisprudência
desta Corte Especial, que perfilha do posicionamento de que, para a
base de cálculo dos honorários advocatícios, deve-se considerar o
valor efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação de
execução, descabendo a atualização com os mesmos encargos do
contrato subjacente à execução. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.613.199/MS, minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

AÇÃO RESCISÓRIA. 1. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDO PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE. NÃO EXONERAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO DA MULTA PROCESSUAL PREVISTA NO ART.
968, II, CPC/2015. 2. AUSÊNCIA, EM REGRA, DE LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DOS ADVOGADOS DA PARTE VENCEDORA
NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, IN CASU. 3.
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO
PELA QUARTA TURMA DO STJ, NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO), NO CAPÍTULO
REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE DEVEDORA. TÍTULO JUDICIAL
AMBÍGUO, QUE FIXA PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE
O VALOR COBRADO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, SEM
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

DETERMINAR O MOMENTO DE APURAÇÃO. VERIFICAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. VALOR COBRADO A
SER APURADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO,
E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DO
DEVEDOR, SOB PENA DE SUBVERTER A FINALIDADE DO
PROCESSO
EXECUTIVO.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
EM
ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E AFRONTA À
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI SOBRE QUESTIONAMENTO EM
MOMENTO ALGUM SOPESADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
5.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
6.
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.
[...]
3. Como bem acentuado no acórdão rescindendo, é indiscutível que o
título executivo - sentença que julgou parcialmente os embargos à
execução, no capítulo afeto aos honorários advocatícios -, ao arbitrar
os honorários advocatícios em favor do advogado do devedor no
percentual de 10% sobre o valor cobrado pelo exequente e aquele
reconhecido como efetivamente devido, estabeleceu um critério
absolutamente ambíguo, sobretudo porque não esclareceu, como
seria de rigor (nesse caso), o momento de apuração do valor pleiteado.
3.1 A execução de título judicial que apresenta manifesta
ambiguidade, como se dá em tal circunstância, apenas pode ser
viabilizada por meio de idônea e racional interpretação judicial, a qual,
sem incorrer em nenhuma modificação de seus termos, apenas
especifica a extensão e o exato alcance de seu teor.
3.2 Refoge, a toda evidência, dos contornos do título judicial em
comento, atinente aos honorários sucumbenciais ali fixados, a
interpretação sustentada pelo ora demandante que, para subsidiar o
exorbitante valor indicado (10% sobre mais de dois bilhões de reais),
toma como base à apuração a data do trânsito em julgado dos
embargos à execução, ou seja, fazendo incidir todos os encargos
contratuais, como juros remuneratórios de 4% ao mês, durante todo o
período de tramitação da ação (de 1991 a 2003), em interregno em
que a própria relação contratual subjacente (estabelecida entre credor
e devedor originários) há muito já estava extinta. Pretende o
demandante, na qualidade de advogado da devedora, ver-se
remunerado pelos honorários sucumbenciais reconhecidos em
embargos à execução, julgados parcialmente procedentes, em valor
substancialmente superior ao próprio crédito titularizado pelo banco
credor, o que, per si, mostra-se de todo inconcebível.
3.3 A interpretação do título judicial almejada pelo demandante
subverte completamente a finalidade do processo executivo, fazendo
com que o credor, que persegue legitimamente a satisfação de seu
crédito, transmude-se para a figura de devedor, unicamente em razão
do decurso do tempo de tramitação do feito executivo, em benefício
não da parte adversa, mas do advogado desta, o que refoge,
minimamente, do princípio da razoabilidade que deve permear as
decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

3.4 A única interpretação racional possível a ser dada ao título judicial
que, ao conferir parcial procedência aos embargos à execução, fixa
(indevidamente) a verba honorária sobre a diferença entre o valor
pretendido e aquele efetivamente devido, é a que toma como base à
apuração a data do ajuizamento da execução do débito originário, tal
como decidiu o acórdão rescindendo na linha da jurisprudência desta
Corte de Justiça ali indicada.
3.5 Não há, por parte do acórdão rescindendo, a toda evidência,
nenhuma vulneração à coisa julgada, conferindo ao título executivo -
cujo teor apresenta-se indiscutivelmente dúbio - não apenas a melhor,
mas a única interpretação racional possível capaz de delimitar a exata
abrangência de seu teor, destinada a remunerar, por meio dos
honorários sucumbenciais, o trabalho do advogado da parte devedora.
3.6 Encontrando-se a teratologia na interpretação vindicada pela parte
demandante, e não nos fundamentos adotados pelo acórdão
rescindendo, a pretensão de desconstituí-lo, com base em suposta
violação literal de lei, afigura-se de toda improcedente.
[...]
(AR n. 6.158/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
27/10/2021
5/11/2021
No sentido do exposto, vale transcrever o seguinte excerto do REsp n.
1.267.621/DF, que tratou de matéria análoga a dos autos:
Foge da razoabilidade, com a devida vênia, que os honorários devidos
ao advogado estejam pura e simplesmente indexados à demora do
processo no qual postula, ou ao contrato subjacente à demanda, de
modo que o justo e merecido benefício pecuniário do patrono não
decorra exatamente do seu trabalho. Em última análise, os honorários
de sucumbência não teriam como fonte jurídica o labor processual
exercido pelo causídico, mas os encargos remuneratórios/moratórios
contidos no contrato celebrado pelo defendido e a parte adversa, do
qual o advogado nunca participou e por isso mesmo não pode ser por
ele beneficiado.
(REsp 1.267.621/DF, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j.
)
11/12/2012

(4) Do dissídio jurisprudencial
Inviável o provimento do recurso especial em relação à divergência
jurisprudencial, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, Não se conhece da
divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 736.821/SC,
sentido da jurisprudência dominante do STJ
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2016
).
26/2/2016
Nessa mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES
PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos
relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e
cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por
invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/05/2013
21/05/2013
).
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/9/2022
9/9/2022

Dessa forma, não há como acolher a tese de existência de dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a conclusão da origem deu-se em harmonia com o
entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 5b85b37a-319b-41f7-9716-8179ba0cdbab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.994 / SC
Número Registro: 2025/0194859-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011356420008240079 11356420008240079 50000683220078240079 50447667320248240000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO SCHAUFFERT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : FABRÍCIO PADILHA KLOTZ - SC015409
IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 12e0be93-57e1-4738-8a98-813717e4e393

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 12e0be93-57e1-4738-8a98-813717e4e393